Tribunal: TJBA
Processo: 8041761-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041761-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI registrado(a) civilmente como FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANA LUA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIANA PEREIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento.

R
estabelecimento de plano de saúde. Central Unimed. Princípio da boa-fé. Periculum in mora reverso. Configuração. Tutela de urgência. Multa diária. Manutenção.

R
ecurso não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em pareço reside na alegada impossibilidade da agravante cumprir com a determinação a quo, qual seja, restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob fundamento de constituir pessoa jurídica distinta da Unimed Norte de Minas.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de origem, elidindo o restabelecimento do plano de saúde da agravada, afastando, demais, a multa diária arbitrada.

III – Razões de decidir

3.
A
Constituição Federal trata o direito à saúde, em seu artigo 6°, como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja o principio da dignidade da pessoa humana.

4. À luz da Lei n.º 8.078/90, que veicula normas de ordem pública, cogentes e de interesse social, afigura-se que a empresa agravante, uma das partes rés, revela-se como fornecedora de serviços e, na forma da legislação consumerista, como consumidora a parte autora, menor de idade que sofre com ataques epilépticos.

5. É inconteste o periculum in mora reverso no caso concreto e os possíveis riscos decorrentes da reforma da decisão, uma vez que a parte agravada pode necessitar de atendimento médico ou hospitalar antes da conclusão do deslinde processual.

6. No caso concreto, no tocante à alegada abusividade da multa arbitrada em caso de eventual descumprimento da medida liminar, observa-se que esta foi fixada no importe de R$1.000,00 (mil reais), atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8041761-20.2024.8.05.0000
, em que é agravante

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA

e

agravados
A.L.S.R.
, criança representada por sua genitora,

ELZIRENE OLIVEIRA DA SILVA
, e
UNIMED NORTE DE MINAS (UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA)
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.